Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPACHO O apelante requereu a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o apelado conforme ID. 22521482. Intimado, o Banco não providenciou a verificação de autenticidade da assinatura do devedor aposta no acordo, ID. 23761634. Desse modo, tendo em vista os princípios da celeridade, cooperação e solução do mérito, concedo novamente o prazo de 10 (dez) dias para que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. providencie o reconhecimento da firma do devedor, elemento hábil à legitimação da assinatura ali lançada e imputável ao signatário. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105